Tribunal: TJMT
Processo: 1045431-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045431-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. VALIDADE DE LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS.AUSÊNCIA DERELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. PROVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente Ação regressiva de ressarcimento de danosmateriais movidaem face de concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
: (i) nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) excludente de responsabilidade que afaste o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, conforme artigo 37, §6o, da Constituição Federal, bastandoademonstração do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a prova de culpa.

4.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre concessionária de energia e segurado, permitindo à seguradora, por sub-rogação, o exercício dos direitos do consumidor, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF.

5.
O conjunto probatório apresentado pela seguradora, apólices, avisosde sinistro, orçamentos, notasfiscais, laudostécnicosecomprovantesde pagamentos, comprovama ocorrência de dano decorrente de oscilação na rede elétrica.

6.
O laudo técnico particular é considerado prova válida quando elaborado por profissional qualificado e corroborado por demais elementos probatórios.

7.
A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a alegação de oscilação de energia, tal como orelatório técnicodeperturbação no sistema elétrico de potência no fornecimento de energia na data do sinistro.

8.
A ausência de requerimento administrativo prévio ou de perícia judicial não afasta o direito de ação regressiva.

9.
Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos materiais ind
enizados, o ressarcimento dos valores é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causadosa consumidoresem razão de falha na prestação do serviço.

2.
A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos.

3.
Laudos particulares e ausência derelatórios técnicospela
Energisa
,comprovarama falha do serviço e o nexo de causalidade, impondo o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;
CDC,
arts
. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018; RAC 1008539-82.2021.8.11.0045, Rel.
Desa
.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Quarta Câmara deDireito Privado, j.em19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS
S.A.contra a sentença proferida pelo Juízo da8a Vara da Comarca deCuiabá/MT, naAção de cobrançaproposta em faceENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença julgouimprocedentesospedidos econdenoua autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa(id.
337440396
).

A apelante sustentaquea sentença deve ser reformada,ao argumento queos laudos técnicos juntados à inicial, produzidos por empresas terceirizadas, são idôneos e isentos, afastandoa alegação de prova unilateral, eainda,foram submetidos ao contraditório e demonstram que os danos resultaram de instabilidade no fornecimento de
energia.Aduzque a concessionária não apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (Módulo
9
do PRODIST), nem se desincumbiu de comprovar a regularidade do serviço. Defende a responsabilidade objetiva da ré, a inaplicabilidade da excludente por caso fortuito.Requer a reforma da sentença, com a consequente condenação da apelada ao ressarcimento pretendido, com incidência de juros e correção, além de honorários de sucumbência(id.337440398).

A apeladadefende a manutenção da sentença por ausência de prova do nexo causal
e
pugna pelo desprovimentodo recurso(id.337440401).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A sentença afastou a responsabilidade objetiva da concessionária de energia sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea que demonstrasse o nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária.

Nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária acomprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de
causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora. Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de
causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador
tem
ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do
prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor
despendido:

"A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando
a
comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação."
(TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

No caso,a seguradora apresentou a apólice do segurado, o aviso de sinistro, os orçamentos, os laudos técnicos e o comprovante de pagamento da indenização (ids.
337440352
,
337440353
,
337440354
,
337439898
,
337439899
,
337440350
e
337440351
), demonstrando que os danos foram decorrentes de oscilações
e queda de energia
na rede elétrica.

Os laudos emitidos, embora particular, não podem ser desconsiderados de plano, pois são provas documentais idôneas, elaboradas por profissional da área técnica, apontando expressamente a existência de sobrecarga na rede elétrica como causa dos danos.

Tais documentos foram corroborados por outros elementos constantes dos autos, como
as notas fiscais de substituição dos equipamentos e os avisos de sinistros.

A ré não a presentou o relatório técnico elaborado nos termos do Módulo
9
do PRODIST – ANEEL,pois lhe competiaelidir a presunção de falha na prestação

do serviço, mediante produção da prova que somente ela detém.

Não se trata de simples inversão do ônus, mas de distribuição dinâmica da carga probatória, que exige da parte em melhor posição técnica a produção de elementos que possam afastar a responsabilidade alegada.

O
s documentos corroboram a presunção de veracidade atribuída aos laudos particulares, sendo suficientes para comprovaro direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços essenciais (art. 14), além de impor as concessionárias o dever de garantir um serviço adequado, seguro e contínuo (art. 22
).

Ademais, esta Corte possui precedentes no sentido de que laudos técnicos particulares, podem ser considerados como meio de prova, sobretudo quando corroborados por outros elementos constantes nos autos,
que sequer foram refutados pela apelada com a apresentação dosrelatórios técnicos elaborados nos termos do Módulo
9
do PRODIST – ANEEL.

O laudo técnico apresentado é coerente com as demais provas coligidas, evidenciando
que a oscilação na rede elétrica foi
a
causa
dos danos suportados pela seguradora. A concessionária, por sua vez, não trouxe prova capaz de afastar tais
conclusões.

Eventual perícia seria ineficaz neste momento, pois não seria possível verificar as condições da rede elétrica à época do evento
danoso.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Desse modo, uma vez comprovada a ocorrência do sinistro, bem como o pagamento de indenização pela seguradora aossegurados,cabe
à
apelante o direito ao
ressarcim
ento
pela apelada do valor despendido.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por seguradora, reconhecendo a responsabilidade civil de concessionária de energia elétrica por danos causados por descarga atmosférica que atingiu imóvel segurado, e condenando-a ao pagamento de R$ 16.753,92, acrescido de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e ausência de documentos essenciais; (
ii
) estabelecer se é devida a responsabilização civil da concessionária por danos decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, considerando a responsabilidade objetiva e o alegado fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgador pode indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sendo o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesaa rejeição de prova pericial quando há documentação suficiente para a formação do
convencimento.

4. A antecipação do julgamento da lide foi devidamente fundamentada, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo decisão surpresa, em conformidade com o princípio do contraditório
substancial.

5. A concessionária de energia elétrica, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores e terceiros, conforme disposto no art. 37, §6o, da CF/1988 e art. 14 do CDC, sendo prescindível a demonstração de
culpa.

6. A seguradora, ao pagar a indenização securitária, sub-roga-se nos direitos do segurado contra o causador do dano, nos termos do art. 786 do CC e da
Súmula 188 do STF, podendo propor ação regressiva para reaver os valores
despendidos.

7. A descarga atmosférica é considerada fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não sendo causa excludente de responsabilidade civil, salvo demonstração de fato absolutamente imprevisível e inevitável, ônus do qual a parte ré não se
desincumbiu.

8. Os documentos apresentados pela seguradora (apólice, laudo técnico, comprovante de pagamento e relatório de regulação de sinistro) são idôneos e suficientes para comprovar o dano, o nexo causal e a sub-rogação válida, não tendo sido desconstituídos por prova em
contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido.

Tese de
julgamento:

1. O indeferimento da produção de prova pericial, quando há elementos documentais suficientes para a formação do convencimento do juízo, não configura cerceamento de
defesa.

2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a terceiros, decorrentes de oscilação na rede elétrica provocada por descarga atmosférica, por se tratar de fortuito
interno.

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, pode propor ação regressiva com base em documentos que demonstrem o pagamento da indenização, a ocorrência do dano e o nexo causal com a falha do serviço
prestado.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art.
5o, XXXV; art.

37, §6o; CC, art.

786; CPC, arts.

355, I, 370, 85, §11; CDC, art.
14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
REsp
2104255/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.08.2024,
DJe
26.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24.04.2023,
DJe
28.04.2023; TJMT, Ap. Cível 1001924-71.2023.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09.04.2024, pub. 16.04.2024; TJMT, Ap. Cível 1000130-20.2019.8.11.0003, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023, pub. 30.01.2023.

(TJMT, N.U 1003989-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NAREDE ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos condenando a concessionária ao pagamento de valor corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE e acrescidos de
juros.

A seguradora pleiteou o ressarcimento dos valores pagos ao segurado, sob alegação de que os danos materiais decorreram de falha na prestação do serviço de energia elétrica, que resultou em oscilação na rede elétrica e avarias em equipamentos
segurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados; (
ii
) analisar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente; (
iii
) definir se há excludentes de responsabilidade que afastem o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastandoaexistência do dano e do nexo de
causalidade.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado, permitindo que a seguradora, por sub-rogação, exerça seus direitos contra a empresa responsável pelo dano (STJ -
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022).

A Súmula 188 do STF e o artigo 786 do Código Civil asseguram o direito de regresso da seguradora contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago ao
segurado.

O conjunto probatório demonstrou a ocorrência de oscilação na rede elétrica e os danos dela decorrentes, sem que a concessionária tenha produzido prova suficiente para afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC.

O pedido de realização de perícia técnica não se justifica,
pois
a vistoria no local, a essa altura, não teria eficácia para comprovar o estado da rede elétrica no momento do evento
danoso.

O termo inicial da correção monetária é a data do pagamento da indenização pela seguradora, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, conforme a Súmula 188 do STF e o artigo 240 do
CPC.

A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse de agir da seguradora, pois não constitui condição para o ajuizamento da ação
regressiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de
julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causadosa consumidoresem razão de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento dos valores pagos contra a concessionária de serviço
público.
O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação entresegurado e concessionária de energia elétrica, garantindo a responsabilidade objetiva desta última na ação regressiva promovida pela seguradora.

A ausência de prova técnica da concessionária afastando o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos imputados mantém o dever de
indenizar.

A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação regressiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o;
CC, art.
786; CPC,
arts
. 240 e 373, II;
CDC,
arts
. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ,
AgInt
no
AREsp
1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018, DJE
28/05/2018.

(TJMT, N.U 1008539-82.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

Registro que a restituição dos valores deverá observar o
novo
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa aincidir o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo
IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desdeodesembolso, enquanto os juros moratórios incidem a partir da
citação.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido, para condenar a
Energisa
ao
ressarcimentodomontantede R$

15.649,57
, devidamente atualizado.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelaçãopara reformar a sentença e julgar procedente o pedido para condenar a
Energisa
ao ressarcimento do valor de R$
15.649,57
, devidamente atualizado.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026